Tribunal: TJPA
Processo: 0001381-78.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001381-78.2017.8.14.0035

APELANTE: RAILANE SAMPAIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISOS III E V, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
. DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena da apelante, de modo a redimensioná-la para 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 833 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Railane Sampaio da Silva, irresignada com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que a condenou a 10 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (após a detração), mais 1.000 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, ante o crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos III e V, da Lei 11.343/2006 (Num. 14610664 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais voltam-se ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (Num. 14610666 - Pág. 8).

As contrarrazões firmam-se pela intempestividade do recurso e, no mais, pela manutenção do ato recorrido (Num. 14610671 - Pág. 1 a 4).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo (Num. 14977741 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, pois.

Ressalto que deixo de acolher a preliminar de intempestividade suscitada pelo dominus litis, tendo em vista o recebimento, em 31/10/2019, na Defensoria Pública, dos autos para intimação pessoal da sentença (Num. 14610665 - Pág. 7) e a interposição da apelação em 05/11/2019 (Num. 14610665 - Pág. 10), conforme o prazo disposto no artigo 593 do Código de Processo Penal, contado em dobro, em razão da prerrogativa conferida àquele órgão.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e as circunstâncias do delito.

De ofício, verifico que aquela associou à quantidade de entorpecente apreendida (8,760kg de “maconha”) e a outra idem, configurando,
data maxima venia,
afronta ao princípio
non bis in idem.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão, mais multa de 500 a 1500 dias-multa), porque remanescente circunstância judicial, preponderantemente, desfavorável à apelante, aplico a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão, mais 750 dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante disposta no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (confissão espontânea), reduzo a reprimenda em 1/6, consoante indicado pela jurisprudência pátria, fixando, então, a sanção intermediária em 06 anos e 03 meses de reclusão, mais 625 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição, nem mesmo, como argui a apelante, a prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

A respeito, disse o juiz sentenciante (Num. 14610664 - Pág. 6): “há prova nos autos de que a ré se dedicava à atividade criminosa”.

De fato, ao Num. 14610652 - Pág. 21 a Num. 14610653 - Pág. 14, isso resta ratificado.

Por oportuno, destaco a seguinte fala da apelante, extraída de seu aparelho celular (Num. 14610653 - Pág. 12): “Sei de nada não. Já fiz uns e outros corres de barco aí, e nunca deu errado. Não é esse que vai dar agora”.

Existem, contudo, as causas de aumento elencadas no artigo 40, incisos III e V, da Lei 11.343/2006. Logo, considerando a distância percorrida em transporte coletivo, utilizado por um número considerável de pessoas, onde a apelante trabalhava, mantenho a fração de 1/3, redimensionando, portanto, a punição, em definitivo, para 08 anos e 04 meses de reclusão, mais 833 dias-multa.

Fica a cargo do juízo das execuções penais a detração da prisão cautelar da apelante (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante e levando em conta a

valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena da apelante, de modo a redimensioná-la para 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 833 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 27/08/2024